Tribunal: TJSP
Processo: 1000426-62.2017.8.26.0466
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
LEGITIMIDADE PASSIVA
- Ação de cobrança de seguros – Seguro prestamista atrelado a contrato de empréstimo – Financiadora que figura no certificado de seguro – Legitimidade reconhecida:

- Hipótese em que o tomador do empréstimo contratou o seguro diretamente com a financiadora credora – Legitimidade passiva da instituição financeira reconhecida – Manutenção da decisão.

SEGURO

Ementa:
LEGITIMIDADE PASSIVA
- Ação de cobrança de seguros – Seguro prestamista atrelado a contrato de empréstimo – Financiadora que figura no certificado de seguro – Legitimidade reconhecida:

- Hipótese em que o tomador do empréstimo contratou o seguro diretamente com a financiadora credora – Legitimidade passiva da instituição financeira reconhecida – Manutenção da decisão.

SEGURO PRESTAMISTA
– Seguro de proteção financeira contratado juntamente com financiamento de veículo – Falecimento do contratante – Recusa de cobertura pela seguradora, em razão da falta de envio de documentação – Não Ocorrência- Condenação à quitação do contrato – Necessidade:

– Demonstrada a contratação de seguro de proteção financeira juntamente com o financiamento de veículo, e falecendo o contratante, de rigor a condenação da seguradora a ressarcir ao Espólio os valores pagos a partir do óbito, se os documentos exigidos na apólice foram apresentados pelo autor.

RECURSO NÃO PROVIDO.